Tribunal: TJBA
Processo: 8076722-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076722-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: JACUIPE FERRO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES, FLORIVAL FERREIRA DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DE VEÍCULO. EVIDÊNCIAS DE AGENTE EXTERNO. USO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARRO REVERSA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E INADEQUADA AO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8076722-50.2025.8.05.0000 em que é agravante a
TOYOTA DO BRASIL LTDA e agravada JACUÍPE FERRO LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça